Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-82.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702955-82.2019.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO BRAUNER EMBARGADO: BONASA ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID no 13883773) interpostos pelo ANTONIO BRAUNER (autor), alegando que a Decisão embargada (ID no 13510734) é contraditória porquanto não teria observado a boa-fé, pois a decisão recorrida foi nominada de sentença e os fundamentos das peças seriam os mesmos. Requer o provimento dos embargos para receber o recurso interposto como sentença ou como agravo de instrumento. É o relatório. Recurso não contrarrazoado. Decido: Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Todavia, o recurso não merece provimento. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC). Entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. (artigo 1.022, parágrafo único, CPC). O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. Não há que se falar em omissão ou contradição que inquine a decisão recorrida. Vejamos. O embargante faz alegações no sentido da modificação do julgado a fim de que seja conhecido o recurso erroneamente interposto, sob o argumento da boa-fé e da instrumentalidade das formas. Sem razão, contudo. Colaciono trecho da decisão recorrida, in verbis: “A legislação de regência informa que da decisão que julgar a impugnação de crédito decorrente de processo falimentar ou recuperação judicial caberá agravo e não apelação. Vejamos. Transcrevo trecho da lei 11.101/2005, in verbis: “Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembléia-geral.” Assim, não há margem para dúvidas a respeito de qual recurso interpor, sendo que a interposição de outra classe recursal com tramite diferenciado deve ser considerado erro grosseiro. Salienta-se que a nomenclatura dada à decisão recorrida não vincula a sua essência, bem como não é suficiente para se sobrepujar ao comando legal previsto no art. 17 da lei de falências. É entendimento desse e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, em havendo erro grosseiro, não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal. Ademais, saliento que também não é caso de aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, o qual não se coaduna com o erro notório e de natureza grosseira, como é o caso.” (Grifos nossos) A Decisão supramencionada abordou a questão jurídica aplicável e concluiu suas razões com fundamentos legais e jurisprudenciais, não havendo que se falar em contradição, a qual sequer foi demonstrada pelo embargante. A divergência entre a interpretação da legislação ou da análise das provas pelas partes e a interpretação do órgão judiciário não é motivo para ajuizamento de embargos de declaração, pois se mostra nítida a finalidade de modificação do decisium. Nesse passo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022, CPC/2015. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de março de 2020 12:43:49. ROBSON BARBOSA Desembargador